Tribunal: STF
Processo: RE 87159
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA POR CONDOMÍNIOS DE EDIFÍCIO CONTRATADO A PREÇO DE CUSTO - SUA PROCEDÊNCIA, EM SENTENÇA ACLARADA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E CONFIRMADA NA INSTÂNCIA SUPERIOR, PARA DETERMINAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESDE O INICIO DA CONSTRUÇÃO E NÃO APENAS EM RELAÇÃO AS DESPESAS TIDAS COMO EXTRAORDINARIAS. 
- SENTENÇA CORRETAMENTE FUNDAMENTADA, INEXISTINDO, NO CASO, VIOLAÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DOS ARTS. 458 E 452 DO CPC, JÁ QUE A DECISÃO SE REFERIU NÃO SÓ AS DESPESAS COM MELHORAMENTOS, MAS, TAMBÉM, AS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE TODO O PREDIO, SENDO QUE O ÚLTIMO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO NA PETIÇÃO DO RECURSO NÃO FOI SEQUER PREQUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 82, 152 E 1.093 DO CÓDIGO CIVIL, VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO NEGOU A VALIDADE DO RECIBO OUTORGADO PELOS CONDOMINOS, LIMITANDO-SE A SUSTENTAR QUE A PROPRIA CONSTRUTORA REABRIU A QUESTÃO PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, AO APRESENTAR POSTERIORMENTE RELAÇÃO DE DESPESAS NOVAS, TORNANDO, ASSIM, INCERTAS AS ANTIGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.